Tribunal: TJDFT
Processo: 0007983-42.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007983-42.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILSON LUIZ GOMES DECISÃO Esta Presidência, (ID 15092739), inadmitiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário situação primeira que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou provimento ao agravo (ID15092750). Quanto ao extraordinário, o tema controvertido que ensejou o seu sobrestamento diz respeito à “restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal” (RE 560900 – Tema 22). O tema foi julgado e a ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator: ROBERTO BARROSO, 17/8/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 15092722): ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CAUTELAR. SELEÇÃO INTERNA DA PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES/2003. EDITAL 003/2003. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSOS TRAMITANDO NA VARA DE AUDITORIA MILITAR DO DF. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. 1. Não se pode considerar negativamente processos em curso na Auditoria Militar para efeito de eliminação do candidato, na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, quando não há sentença definitiva condenatória, por afronta ao princípio constitucional da inocência (art. 5o, LVII, CF), alicerçado no Estado Democrático do Direito. 2. Recurso e remessa não providos. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF, situação que atrai a negativa de seguimento do recurso extraordinário, conforme o prescrito no artigo 1.040, inciso I,” do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034